Tribunal: TJSP
Processo: 1002730-08.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Alegação do autor de abusividade de descontos realizados pelo banco – Descontos decorrentes de cumprimento de ordem judicial proferida em ação anteriormente proposta pelo autor contra o réu para limitação do valor das parcelas de contratos firmados pelas partes – Ausência de abusividade demonstrada – Sentença mantida – Negado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização – Alegação do autor de abusividade de descontos realizados pelo banco – Descontos decorrentes de cumprimento de ordem judicial proferida em ação anteriormente proposta pelo autor contra o réu para limitação do valor das parcelas de contratos firmados pelas partes – Ausência de abusividade demonstrada – Sentença mantida – Negado provimento ao recurso.